Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DE PRAZOS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. LEI No 14.010/2020. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
2. É necessário atentar-se à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
5. O cumprimento da sentença não é iniciado por meio de “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
7. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual fluência do prazo de prescrição para o exercício de pretensão ao cumprimento individual de sentença coletiva.
8. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que: “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”.
9. A Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão, de modo excepcional, dos prazos da prescrição e da decadência em razão da pandemia mundial ocasionada pela disseminação do vírus SARS-Cov-2. O art. 3o da aludida lei suspendeu os prazos prescricionais do dia 10 de junho de 2020 ao dia 30 de outubro de 2020.
10. A sentença coletiva proferida nos autos do processo no 2015.01.1.136763-2 transitou em julgado aos 23 de agosto de 2018 (Id. 56408803), tendo havido o início da fluência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Assim, a prescrição quinquenal se iniciou aos 24 de agosto de 2018, foi suspensa aos 12 de junho de 2020 e voltou a correr aos 30 de outubro de 2020, tendo como termo final o dia 10 de janeiro de 2024. 10.1. O apelante formulou requerimento de cumprimento individual da referida sentença aos 10 de janeiro de 2024. Tendo em vista a prorrogação do prazo prescricional em 140 (cento e quarenta) dias em decorrência da aludida lei, a prescrição não está consumada.
11. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
12. Recurso conhecido e provido.